Tribunal: STF
Processo: Pet 12990
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Pretensão de natureza cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recursos extraordinários. Não instauração da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Ausência de excepcionalidade ou plausibilidade dos temas recursais. Honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Fundamentos não impugnados. Não conhecimento. Aplicação de multa.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).